Tribunal: TJDFT
Processo: 0738011-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738011-82.2023.8.07.0001 APELANTE: SOM &amp; LETRAS S/S APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, ISMAEL ARTUR GALEAZZI, JUANITA FIGUEIREDO GALEAZZI DESPACHO Os réus Ismael e Juanita e o Condomínio-réu, em contrarrazões, suscitam preliminar de inovação recursal quanto às alegações de existência de sub-rogação e de ofensa aos arts. 249 e 346 do CC (ids. 60864756 e 60864757). Há, ainda, pedido dos réus Ismael e Juanita de condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por atuação temerária em grau recursal (id. 60864756, pág. 31). Intime-se a autora para, querendo, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as questões suscitadas pelos réus em contrarrazões, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 12 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora